Tribunal: TJDFT
Processo: 0743948-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Furto qualificado. Falsa identidade. Pena: Culpabilidade. Regime prisional.
1 - Cometido o crime durante cumprimento de pena anterior, justifica-se valorar negativamente a culpabilidade.
2 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se a ré é reincidente e desfavorável circunstância judicial (culpabilidade), o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
3 - Apelação não provida.